Tribunal: STF
Processo: RE 236836
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Artigo 58 do ADCT.
        - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que o disposto no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal só se aplica para o futuro, ou
seja, a partir do sétimo mês da promulgação dela até a implantação
dos planos de benefícios e de custeio.
        - No caso, o acórdão recorrido, ao entender que o critério
da súmula 260 do extinto T.F.R. assegura a equivalência com o número
de salários mínimos da data da concessão do benefício
previdenciário, terminou, a pretexto de aplicar o artigo 201, § 2º,
da Constituição Federal, por discrepar da orientação deste Tribunal,
pois adotou o critério do artigo 58 do ADCT, aplicando-o tanto
retroativamente quanto em caráter permanente após a promulgação da
Carta Magna.
        - De outra parte, esta Corte já firmou o entendimento de
que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de
legislação que posteriormente entrou em vigor.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.